Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719185-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ JORGE CORREA DA SILVA RECORRIDO: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processo Civil. Apelação Cível. Cumprimento De Sentença. Excesso De Execução. Juros De Mora. Preclusão. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença que não conheceu da alegação de excesso de execução, tendo em vista a preclusão da matéria, e extinguiu o processo em razão da satisfação integral da obrigação. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso não deve ser conhecido por preclusão da matéria; (ii) saber se houve preclusão quanto à alegação de excesso de execução baseada na incidência indevida dos juros de mora; (iii) saber se há erro material na apuração do valor da dívida que justifique a reabertura da discussão sobre os cálculos já apresentados. III. Razões de decidir 3. Quando o objeto recursal é análise da preclusão reconhecida na sentença, o recurso deve ser conhecido para que a matéria seja analisada em seu mérito, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que apenas erros materiais aritméticos podem ser corrigidos a qualquer tempo; os erros sobre critérios legais de cálculo, como juros moratórios, estão sujeitos à preclusão. 5. Constatado que o apelante foi intimado em diversas oportunidades para se manifestar sobre as planilhas de cálculo e não o fez, tampouco suscitou a tese de excesso de execução na primeira oportunidade em que se manifestou no cumprimento de sentença, correta a sentença ao reconhecer a preclusão. 6. Não demonstrado erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente, os quais foram inclusive corrigidos após impugnação quanto ao saldo remanescente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A alegação de excesso de execução por aplicação indevida de juros moratórios está sujeita à preclusão, não sendo possível a rediscussão da matéria fora do prazo legal, salvo comprovado erro aritmético evidente." Dispositivo relevante citado: CPC, art. 525, §1o, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.726.957/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.04.2025.) O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 525, §11, do CPC, defendendo a possibilidade de correção, a qualquer tempo, do excesso de execução decorrente de juros moratórios indevidamente aplicados sobre os honorários sucumbenciais perseguidos desde o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença, devendo ser afastada a preclusão; c) artigo 85, §16, do Código de Processo Civil, asseverando que o termo inicial para incidência dos juros deve ser a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários sucumbenciais e não desde o ajuizamento do cumprimento provisório; e d) artigo 884 do Código Civil, sustentando que a aplicação indevida dos juros de mora a partir do ajuizamento do cumprimento provisório da sentença resulta em um débito substancialmente superior ao efetivamente devido, o que pode gerar enriquecimento sem causa do recorrido. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial em relação às teses das alíneas “b” e “c” com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao aludido malferimento ao artigo 525, §11, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. PRECLUSÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça converge quanto ao entendimento de que eventuais erros sobre os critérios do cálculo de juros moratórios e de correção monetária sujeitam-se à preclusão. Somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo. Precedentes. 3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da configuração da preclusão no caso concreto demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.726.957/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Súmula 83 tanto nos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" quanto na alínea "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.964.941/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base na aventada transgressão aos artigos 85, §16, do CPC, e 884 do CCB, bem como no indicado dissenso pretoriano. Isso porque, referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “1. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidência da Súmula 211 do STJ. 2. Relativamente à alínea "c", a ausência de prequestionamento impede a demonstração do dissenso jurisprudencial, dada a inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do Recurso Especial” (AgInt no AREsp n. 2.786.451/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025